Tribunal: STF
Processo: HC 196990
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SENTENÇA – CUMPRIMENTO – MEDIDA COERCITIVA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus: 
    O Juízo da Quadragésima Oitava Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, no processo de cumprimento de sentença nº 0193202-07.2018.8.19.0001, ante o inadimplemento de débitos locatícios, determinou, como medidas de coerção contra os pacientes, a suspensão de passaportes, proibindo a expedição de outros, de cartões de débito, de crédito e das habilitações para dirigir veículo automotor. Destacou terem se utilizado de expedientes buscando não efetuar o pagamento.
    No habeas corpus nº 0058143-79.2020.8.19.0000, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro indeferiu a ordem. Ressaltou infrutíferas as tentativas de satisfação do crédito mediante penhora de veículo, de renda, de imóvel e cotas sociais, assentando justificadas as medidas.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 140.750/RJ. O Relator indeferiu o pedido de implemento de medida acauteladora. 
    A impetrante aponta violado o direito de ir e vir, considerado bloqueio dos passaportes. Sublinha impedido Luiz Carlos de visitar a família, residente nos Estados Unidos, e de, na condição de advogado, aceitar proposta de trabalho que exija viagem ao exterior. Realça a possibilidade de Gessilda, residente naquele país, ter o visto cassado. Sublinha inadequada a medida, uma vez não guardar relação com a satisfação do crédito. Frisa inobservados os princípios da menor onerosidade do devedor, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão. No mérito, postula a confirmação da providência.
    2. Embora o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autorize ao Juiz a adotar medidas coercitivas atípicas visando o adimplemento de obrigação, há limites a serem respeitados. Observada a organicidade do Direito, surge imprópria a determinação de meio executivo – voltado ao adimplemento de dívida – a implicar cerceio ao direito de locomoção, permitida apenas para compelir devedor de alimentos. O acautelamento de passaporte, no que impede deslocamento ao exterior ou o retorno ao País, além de desvinculado do fim visado no processo de cumprimento de sentença, repercute na liberdade de ir e vir, revelando-se inadequado.
    3. Defiro a liminar, determinando o afastamento das restrições impostas em relação aos passaportes.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 29 de janeiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator